Tribunal: CARF
Processo: 10580.723248/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO ATRAVÉS DE VALE-ALIMENTAÇÃO OU TICKET. PAGAMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação in natura, equiparando-se a tal o auxílio pago através de vales ou tickets.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.723248/2009-69
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.547 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PESQUISA ECONÔMICO SOCIAL
FAPES

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO ATRAVÉS DE VALE-ALIMENTAÇÃO OU TICKET.
PAGAMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-
alimentação in natura, equiparando-se a tal o auxílio pago através de vales ou
tickets.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento, vencido o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe deu provimento. A
conselheira Sheila não votou, pois o conselheiro Pedro Paulo havia proferido seu voto na sessão
de agosto de 2021.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2402-003.613, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: incidência de contribuições
previdenciárias sobre vale-alimentação. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723248/2009-69
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.547 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723248/2009-69

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2007
[...]
SALÁRIO INDIRETO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. SEM INSCRIÇÃO PAT. NÃO
INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de alimentação
fornecidos in natura, conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
[...]
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial para exclusão das parcelas relativas ao auxílio-alimentação.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas, incidem contribuições previdenciárias sobre o auxílio
alimentação pago em pecúnia ou por ticket alimentação sempre que não for observada a
legislação previdenciária, sobretudo quando tal verba for paga em desacordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o seu desprovimento. O recurso especial
interposto pelo sujeito passivo não foi admitido, em decisão definitiva da Presidência de Câmara,
confirmada pela Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação
Discute-se nos autos se incidem contribuições previdenciárias sobre o auxílio-
alimentação pago através de vale-alimentação por empresa sem inscrição no PAT. A propósito,
embora o recurso especial e o exame de admissibilidade mencionem a existência de pagamento
em pecúnia, o acórdão recorrido registra apenas a existência de auxílio através de vale e de
alimentação in natura, sem cogitar de pagamento em dinheiro. Veja-se:
Verifica-se que parte dos fatos geradores que ensejaram a presente autuação se refere ao
fornecimento pela empresa aos seus empregados de vale-alimentação in natura, assim
como a própria alimentação in natura, sem inscrição no PAT, conforme ficou delineado
no Relatório Fiscal (fls. 01/117, item 5.26).
Ademais, o recurso voluntário foi provido em relação ao vale-alimentação e à
alimentação in natura, conforme acórdão e conclusão do voto do relator. Por outro lado, o
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.547 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723248/2009-69

recurso especial fazendário volta-se apenas contra os vales, conforme se vê no seguinte trecho
(efl. 3536):
O presente apelo objetiva esclarecer que o auxílio alimentação pago por intermédio de
ticket alimentação/refeição integra o salário‐de‐contribuição, já que pago sem que a
empresa estivesse inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Pois bem. Entendo que não incidem contribuições previdenciárias na hipótese e
sempre adotei, como razões de decidir, os fundamentos do então Conselheiro Ronaldo de Lima
Macedo, que foi relator e voto vencedor do acórdão ora recorrido. É importante registrar, de
antemão, que a própria Instrução Normativa RFB no 971/2009 equiparava os vales, os
tickets ou o que denominou de alimentação-convênio à alimentação in natura, conforme seu
art. 503, § 2o, inciso II. Veja-se:
Art. 503. Para a execução do PAT, a empresa inscrita poderá manter serviço próprio de
refeição ou de distribuição de alimentos, inclusive os não preparados (cesta de
alimentos), bem como firmar convênios com entidades que forneçam ou prestem
serviços de alimentação coletiva, desde que essas entidades estejam registradas no
programa e se obriguem a cumprir o disposto na legislação do PAT, condição que
deverá constar expressamente do texto do convênio entre as partes interessadas.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
§ 2o Considera-se prestadora de serviço de alimentação coletiva a administradora
de documentos de legitimação para aquisição de:
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
I - refeições em restaurantes ou em estabelecimentos similares (refeição-convênio);
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
II - gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (alimentação-convênio).
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
Logo, e conforme a fundamentação abaixo, que integro ao presente voto, nego
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional:
Dessa regra, percebe-se que, no âmbito previdenciário, a alimentação in natura
concedida aos trabalhadores poderá ser fornecida por meio de vale-alimentação, desde
que este seja utilizado na aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais conveniados com a fonte pagadora. Para a execução do PAT, tal hipótese de
fornecimento de alimentação in natura é caracterizada como alimentação-convênio.
Para atender a hipótese de não incidência de contribuição previdenciária, esse art. 503 e
os artigos 498 e 499, todos da Instrução Normativa RFB no 971/2009, não fazem
qualquer distinção na modalidade de fornecimento da alimentação in natura pela
empresa, podendo esta se dar por meio de serviço próprio de refeição ou de distribuição
de alimentos, inclusive os não preparados (cesta de alimentos), bem como firmar
convênios com entidades que forneçam ou prestem serviços de alimentação coletiva
(refeição-convênio e alimentação-convênio).
Instrução Normativa RFB no 971/2009:
Art. 498. O Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) é aquele aprovado e gerido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei no 6.321, de 1976.
Art. 499. Não integra a remuneração, a parcela in natura, sob forma de utilidade
alimentação, fornecida pela empresa regularmente inscrita no PAT aos trabalhadores
por ela diretamente contratados, de conformidade com os requisitos estabelecidos pelo
órgão gestor competente.
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.547 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723248/2009-69

§ 1o A previsão do caput independe de o benefício ser concedido a título gratuito ou a
preço subsidiado.
§ 2o O pagamento em pecúnia do salário utilidade alimentação integra a base de
cálculo das contribuições sociais.
§ 3o As irregularidades de preenchimento do formulário ou a execução inadequada do
PAT, porventura constatadas, serão objeto de formalização de Representação
Administrativa dirigida ao MTE. (g.n.)
Nos termos da legislação previdenciária, percebia-se que havia uma tendência no
sentido interpreta-se literalmente a regra estampada no art. 28, § 9o e alínea “c”, da Lei
8.212/1991 combinado com a Lei 6.321/1976, a fim de ser excluída da base de cálculo
da incidência da contribuição previdenciária somente a parcela in natura concedida
rigorosamente nos termos do PAT, pois, do contrário, a verba paga a título de
alimentação in natura seria considerada salário indireto e, por consectário lógico,
integrava a remuneração do trabalhador.
Lei 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14
de abril de 1976; Hoje, parece-me que essa interpretação literal não encontra mais
suporte nos tribunais de superposição, pois deve ser prestigiada a interpretação que –
com fundamento nos artigos 195, I, alínea “a”, e 201, § 11, da Constituição Federal –
conclui que as verbas indenizatórias não estão sujeitas à incidência de contribuição
social previdenciária. Daí não se exigir mais o registro no PAT, como demonstra a
seguinte Ementa do Resp. no 1051294 (DJ de 05/03/2009), proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
[...]
No mesmo sentido, o entendimento de que o pagamento in natura não configura
hipótese de incidência de contribuição previdenciária extrai-se do Ato Declaratório no
03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de
22/12/2011, que dispõe o seguinte:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
Diante do citado Ato Declaratório e da regra prevista no art. 503 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, retromencionada, bem como da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), extrai-se que a verba paga a título de vale-
alimentação in natura, no presente processo configurada como um pagamento in
natura, não integra o salário de contribuição independente de a empresa ter ou não
efetuado adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes deste Conselho:
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.547 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723248/2009-69

ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados. Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos
ao empregado a título de alimentação in natura.
(CARF, PAF 10280.723548/2013-17, Sessão 09/05/2017, Relatora ANA CECILIA
LUSTOSA DA CRUZ, Acórdão 2201-003.600)
........................................................................................................................................
[...]
VALE-ALIMENTAÇÃO
OU
VALE-REFEIÇÃO
SEM
INSCRIÇÃO
PAT.
INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALINHAMENTO COM O
PARECER PGFN/CRJ/No 2.117/2011. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. Na relação de
emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja oferecido em
pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura. Assim, se a
não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação abarca todas as
distribuições/prestações in natura - ou seja, que não em dinheiro -, tanto a alimentação
propriamente dita como aquela fornecida ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT,
deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária, em razão da compreensão
exposta no Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011.
[...]
(CARF, PAF 10680.722547/2010-91, Sessão 16/02/2016, Relator ANDRE LUIS
MARSICO LOMBARDI, Acórdão 2401-004.100)
Em fevereiro deste ano, foi editado o Parecer Vinculante AGU BBL 4/2022,
segundo o qual o ticket alimentação não integra a base de cálculo das contribuições. Referido
Parecer foi aprovado por Despacho do Presidente da República, publicado no Diário Oficial da
União em 23/2/221, e é vinculante para a Administração Federal, conforme arts. 40 e 41 da Lei
Complementar 73/1993. Veja-se, respectivamente, a conclusão do Parecer e os artigos retro
mencionados:
Conclusão do Parecer Vinculante:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a
base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da
Lei 8.212/1991.
Lei Complementar 73/1993:
Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe
dar fiel cumprimento.
§ 2o O parecer aprovado, mas não publicado, obriga apenas as repartições interessadas,
a partir do momento em que dele tenham ciência.
Art. 41. Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral da União, para os
efeitos do artigo anterior, aqueles que, emitidos pela Consultoria-Geral da União, sejam
por ele aprovados e submetidos ao Presidente da República.

1 https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica-382222166.
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.547 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723248/2009-69

É importante frisar que, conforme trechos abaixo destacados, o Parecer contempla
a hipótese de não inscrição da contribuinte no PAT, para concluir pela intributabilidade da
rubrica, estando o sujeito passivo inscrito ou não no referido Programa. Veja-se:
15. É possível concluir, pelo cenário acima apresentado, que a parcela relativa ao
pagamento in natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo
(elemento quantitativo do fato gerador) e, portanto, não há repercussão na
incidência da contribuição previdenciária, independentemente de o sujeito passivo
estar inscrito, ou não, no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
[...]
17. Há um aspecto que precisa ser considerado, qual seja, o de que o deslinde do ponto
acima destacado centrou-se na natureza jurídica da prestação. Por essa razão, estar, ou
não, inscrito no PAT não teria relevância para que a parcela do auxílio in natura
não viesse a compor a base de cálculo.
[...]
22. Temos, pois, duas premissas muito bem delimitadas, quais sejam: (i) pagamento in
natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária, a despeito de a empresa estar inscrita, ou não, no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT; e (ii) o auxílio alimentação pago em espécie ou
em valor creditado em conta-corrente, em caráter habitual, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
[...]
34. De todo modo, parece-me que a conclusão mais pertinente é a de que o auxílio
em tíquete ou congênere não compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária em virtude do exame e do alcance do próprio caput do art. 28 da
Lei no 8.212/1991, em razão de sua própria natureza. O §2o do art. 457 da CLT,
nesse pormenor (auxílio-alimentação que compõe a base de cálculo), explicitou
algo que já está encartado no dispositivo que instituiu a base de cálculo da
contribuição previdenciária, também não inovando no ordenamento. Portanto, o
auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento
do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição
previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 3597
DF CARF MF
Original